Tribunal: STF
Processo: RE 1211935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral do Estado de Rondônia contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que julgou procedente ação direta proposta pelo Procurador-Geral de Justiça da mesma unidade federada e declarou a inconstitucionalidade do art. 2°, § 5°, da Lei estadual nº 2.913/12, incluído pela Lei nº 3.526/15.



    Eis o teor do dispositivo em questão:



    “Art. 2°. Na cobrança de créditos do Estado, de suas autarquias e fundações, ficam os Procuradores do Estado autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa for igual ou inferior a 1.000 (um mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Rondônia — UPF/RO. (Redação dada pela Lei n.° 3.505, de 2015)



    § 1°. O ajuizamento de executivo fiscal, ainda que dentro do valor de alçada estabelecido no caput deste artigo, independe de prévio protesto ou da utilização prévia de outros meios alternativos de cobrança. (Redação dada pela Lei n.° 3.526, de 2015) 



    § 2°. Para fins de aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, deverão ser considerados o valor principal, a multa, os juros e os honorários advocatícios. (Redação dada pela Lei nº 3.526, de 2015)



    § 3º. Para os débitos fiscais não ajuizados, o momento de aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, será a data de ajuizamento da respectiva execução fiscal. (Redação dada pela Lei nº 3326, de 2015)



    § 4°. Para os débitos fiscais já ajuizados, o momento de aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, será a data de entrada em vigor desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 3326, de 2015) 



    § 5º. Na hipótese de quitação da dívida, em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título, incidirão honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida atualizada destinados na forma do artigo 57, da Lei Complementar n. 20 de 2 de julho de 1987. (Incluído pela Lei n.° 3.526, de 2015)” (grifo nosso).



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. LEI ESTADUAL. CONTEÚDO DE CARÁTER REMISSIVO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. REGIME DE SUBSÍDIO. HONORÁRIOS. OFENSA. VANTAGEM DE CARÁTER NÃO INDENIZATÓRIO. 



    O único parâmetro de constitucionalidade submetido à apreciação dos tribunais de justiça é a Constituição do próprio estado-membro, não representando violação a essa competência o controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos frente a regras constantes da Constituição Federal repetidas ou remissivas nas Constituições dos Estados, pois, nessa condição, passam a compor o corpo constitucional da unidade política da Federação. 



    A matéria referente a honorários de advogados é de competência privativa da União, por ser afeta ao Direito Civil (honorários contratuais) e Processual Civil (honorários sucumbenciais), não podendo os estados-membros estabelecerem espécies dessa remuneração a seus servidores. 



    Viola os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade o estabelecimento de honorários de advogados a uma classe específica de servidores como forma de retribuição por uma atribuição ordinária de seus cargos, a pretexto da recuperação de receitas inscritas em dívida ativa. 



    O estabelecimento de honorários no percentual de 10% pela simples atividade de protesto de título viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois é um ato que pode ser requerido ao Cartório de Protesto de Título por qualquer pessoa, não exigindo maiores conhecimentos técnico-jurídicos que o tornem ato exclusivo dos procuradores do Estado. 



    O regime de subsídio exige da administração pública que remunere determinadas categorias de agentes públicos em parcela única, vedando-lhes o recebimento de outras vantagens pecuniárias, exceto aquelas de caráter indenizatório, preservando, assim, a estabilidade das relações republicanas entre o Estado e servidor” (doc. eletrônico nº 2).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (doc. eletrônico nº 3).



    No recurso extraordinário, o Procurador-Geral do Estado de Rondônia alega que houve violação dos arts. 22, I; 39, §§ 4º e 8º; e 102, III, a, da Constituição Federal. Registra, ademais, que a matéria está também em debate na ADI nº 5.910/RO.



    Nas razões do recurso, diz que o Tribunal de origem não poderia se utilizar, como parâmetro de controle em sede de ação direta de inconstitucionalidade local, normas da Constituição Estadual que apenas se reportam a normas da Constituição Federal, como seria o caso dos arts. 1º e 8º, II, c, da Constituição de Rondônia. Anota que entendimento em sentido contrário ofende a competência do Supremo Tribunal Federal. Afiram que a mesma argumentação se aplica quanto ao art. 11 da Constituição rondoniense.



    Aponta que “o parâmetro para se analisar a validade de determinada norma estadual acerca do regime de subsídio somente se encontra na Constituição da República, em seu art. 39, §§ 4º e 8º, c.c art. 132”. Afirma ser difícil se vislumbrar parâmetro concreto de constitucionalidade na Constituição Estadual que permita filtrar o dispositivo impugnado.



    Indica também não ser possível se analisar a constitucionalidade de determinada norma com base em alegação abstrata de princípios constitucionais.



    No mérito, defende ser constitucional a incidência do encargo de 10% prevista na norma questionada. Assevera que ela consiste em norma meramente administrativa e que o fato de parte de tal encargo ser destinado a advogados públicos não macula sua validade.



    Destaca que não há hierarquia entre leis federais, estaduais, distritais e municipais, mas que o Tribunal de origem pretendeu limitar as hipóteses de recebimento de honorários advocatícios àquelas previstas na legislação federal.



    Sustenta que os honorários contratuais previstos no dispositivo hostilizado não possuem natureza civil ou processual, mas natureza administrativa, estando, assim, a norma dentro do âmbito de competência do estado-membro. Ademais, consigna que, mesmo não sendo essa considerada de natureza administrativa, teria ela natureza procedimental.



    Indica não haver violação da disciplina dos subsídios. Registra que só pode ser qualificado como remuneração, na sistemática dos subsídios dos advogados públicos, aquilo que o ente público lhes paga. 



    De acordo com a compreensão do recorrente, o recebimento de honorários advocatícios — os quais teriam natureza privada — por advogados públicos não viola o regime de subsídios.



    Também advoga não ter havido violação dos princípios da moralidade, da proporcionalidade ou da razoabilidade. Nesse contexto, consigna que: a) a lei foi regularmente editada; b) a regra questionada busca reduzir o número de execuções fiscais, evitar o tratamento benéfico a devedores da Fazenda que não forem cobrados em juízo e instituir substitutivo dos honorários cobrados em execução fiscal; c) a norma é adequada para os fins a que se destina e necessária; d) o percentual relativo aos honorários é proporcional, sendo certo que a União cobra 20% sobre o valor do débito principal.



    Invocando o federalismo cooperativo, registra que a declaração de inconstitucionalidade no caso concreto engessa o legislador local.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Como consignou o recorrente, o art. 2°, § 5°, da Lei rondoniense nº 2.913/12, incluído pela Lei nº 3.526/15, foi objeto da ADI nº 5.910/RO, de minha relatoria. 



    A ação direta foi recentemente apreciada, tendo o Plenário da Corte julgado parcialmente procedente os pedidos, conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 2.913 do Estado de Rondônia, de 3 de dezembro de 2012, incluído pela Lei nº 3.526/15, de modo a estabelecer que a soma dos subsídios e dos honorários percebidos mensalmente pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 5º, da Lei nº 2.913/12 do Estado de Rondônia, incluído pela Lei nº 3.526/15. Destinação aos procuradores estaduais de honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Constitucionalidade. Necessidade de observância do teto remuneratório. 1. À luz da jurisprudência da Corte, não viola o art. 22, inciso I, da Constituição Federal ou o regime de subsídio ou os princípios da impessoalidade, da isonomia, da moralidade e da razoabilidade lei estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação da dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou de protesto de título. Precedentes (ADI nº 6.165/TO, ADI nº 6.178/RN, ADI nº 6.181/AL, ADI nº 6.197/RR, ADI nº 6.053/DF, ADI nº 6.159/PI, ADI nº 6.170/CE e ADPF nº 597/AM). 2. Necessidade de a soma do subsídio e dos honorários advocatícios pagos aos procuradores estaduais se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 2.913 do Estado de Rondônia, de 3 de dezembro de 2012, incluído pela Lei nº 3.526/15, de modo a estabelecer que a soma dos subsídios e dos honorários percebidos mensalmente pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal” (ADI nº 5.910/RO, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/6/22).



    Como se vê, o Tribunal de origem destoou dessa orientação, ao declarar — com base nas competências da União, nas disciplinas relativas aos subsídios dos advogados públicos, na moralidade, na razoabilidade e na proporcionalidade — a inconstitucionalidade do art. 2º, § 5º, da Lei estadual nº 2.913/12, acrescentado pela Lei nº 3.526/15.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 2.913 do Estado de Rondônia, de 3 de dezembro de 2012, incluído pela Lei nº 3.526/15, de modo a estabelecer que a soma dos subsídios e dos honorários percebidos mensalmente pelos procuradores do Estado não poderá exceder o teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente